Tribunal: TJBA
Processo: 8022318-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022318-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUSMARIO ARAUJO DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MORRO DO CHAPÉU - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE ACESSO A ELEMENTOS DO INQUÉRITO.
SIGILO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. BUSCA E APREENSÃO EM ANDAMENTO.

SIGILO JÁ AFASTADO.
SUPERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de afastar decreto de prisão preventiva e garantir o acesso integral da defesa técnica aos autos do inquérito policial nº 8001032-87.2025.8.05.0170, notadamente à representação por prisão e aos elementos probatórios colhidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por negativa de acesso aos autos da investigação; e (ii) saber se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado e se atende aos requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. O pedido de acesso aos autos ficou prejudicado, por perda superveniente de objeto, uma vez que o Juízo de origem levantou o sigilo após o cumprimento da medida de busca e apreensão.

4. Não obstante, a negativa inicial de vista foi fundamentada na existência de diligência sigilosa em curso e na ausência de decisão judicial sobre a representação policial por prisão, circunstâncias que justificam a restrição temporária, conforme Súmula Vinculante nº 14/STF.

5. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade dos fatos, evidenciada pela narrativa da vítima, pelo risco de reiteração delitiva e pela inadequação de medidas cautelares diversas, não se constatando ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.

6. D
escabe alegar ausência de contraditório no momento da decretação da prisão, pois, como é cediço,
admite-se o contraditório diferido ou postergado
quando a prévia oitiva do investigado possa comprometer a eficácia da medida, mormente quando se trata de hipótese de possível reiteração criminosa, com risco à vítima ou à sociedade.

IV. Dispositivo e tese

7.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
n.º
8022318-49.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
LUSMARIO ARAUJO DO NASCIMENTO

e como Autoridade Coatora o
MM.
Juízo da Vara Criminal de Morro de Chapéu/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em denegar a ordem
,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR